Tribunal: TJES
Processo: 5000051-12.2024.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-12.2024.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO FELIX SCARDUA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 48 HORAS PARA ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA E RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 362 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RISCO DE PERECIMENTO DE MERCADORIAS REFRIGERADAS E COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. QUANTUM COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, na qual narra o autor, em síntese, falha na prestação de serviço, em virtude de corte indevido de energia em seu estabelecimento, onde se encontrada grande quantidade de mercadoria perecível refrigerada.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a Parte Ré em restituir a Parte Autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
segundo fatores de correção monetária e juros supracitados
.”

Irresignada, a EDP interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando o argumento de célere resolução do problema e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do
quantum
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, que culminou em danos morais.

Nesse sentido, apesar de a EDP arguir inexistência de danos extrapatrimoniais, mormente em virtude de suposta resolução da demanda de forma célere, entendo que a demora de 48 (quarenta e oito) horas para atender queixa de falha de energia em um supermercado localizado em área urbana não é adequada.

O consumidor comprovou que entrou em contato com a concessionária de energia elétrica em 27/12/2023, vindo a receber a visita técnica tão somente no dia 29/12/2023.

Dessa forma, entendo que a apreensão do recorrido em aguardar os técnicos da empresa a fim de evitar o perecimento dos bens que se encontravam em seu estabelecimento e, ao mesmo tempo, verificar a desídia da empresa, é capaz de gerar danos psíquicos que extrapolaram o mero aborrecimento, porquanto colocaram em risco sua atividade comercial.

Além disso, a conduta se mostrou contrária às disposições constantes do art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe sobre a religação de energia em áreas urbanas:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que a o serviço prestado não atendeu aos critérios da ANEEL e foi capaz de gerar danos morais.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)